Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732753-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial (PJe n. 0722661-54.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema INFOSEG. Em suas razões, o recorrente alega que a execução busca o recebimento de dívida no valor de R$ 75.632,62 (setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) e que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhora, requereu a pesquisa ao sistema INFOSEG. O Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que tal sistema seria utilizado apenas para pesquisa de dados como endereços, sendo inócuo para localização de bens. Sustenta que a decisão contraria a jurisprudência que reconhece a possibilidade de medidas excepcionais quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor. Argumenta que a medida atende ao princípio da cooperação do artigo 6o do CPC, competindo ao Judiciário auxiliar na superação de dificuldades ao exercício de direitos. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa ao sistema INFOSEG, ante o risco de arquivamento do feito. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reforma da decisão. Preparo regular (ID 74912176). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se ao imediato deferimento de pesquisa via INFOSEG, para fins de localização de ativos em nome da parte devedora. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora sob o argumento de que o indeferimento da medida postulada pode aumentar o risco de prescrição intercorrente nos autos, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator